Tribunal: TJES
Processo: 5001941-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001941-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: ANTONIO FIRMINO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021.

DANO MORAL.
QUANTUM.
REDUÇÃO
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitu
i

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira,
inclusive com a necessidade de demonstração da assinatura, caso o termo seja eletrônico.

2.

Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro apenas nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do
EAREsp 600.663/RS,
isto é, 30/03/2021
,
onde a matéria foi devidamente apreciada.

3
.

A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.

4
.

Recurso
conhecido e parcialmente

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001941-82.2022.8.08.0048

APTE
:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

APDO
:
ANTONIO FIRMINO DA SILVA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da
sentença
(
id.
6933356
)
que
julgou procedentes os pedidos
iniciais, para declarar nulos os contratos
nº
81514388, nº 814182796 e nº 814182829, com a consequente inexistência de débitos; condenou a requerida/apelante a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

No tocante ao argumento da instituição financeira de que o empréstimo
foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, penso que sem razão a recorrente.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

a
pelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo
,
desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora
apelante,
o ônus de demonstrar a existência da contrataçã
o.

Dito isso
,

não se desi
n
cumbi
u
a
recorrente
deste ônus,
deixando de apresentar quaisquer contratos firmados com o recorrido, nem mesmo apresentou os mencionados contratos com os termos e condições pactuados, ou assinado pelo autor.

Ato contínuo,
de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva d
o

a
pelante, da
não produção de provas, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

E
m evolução,
quanto a determinação
de
devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente do
a
pelado,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos, a despeito de
n
ão comprovada a contratação
,
de

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte d
o

a
pela
nte,
verifica-se que o débitos
datam do
s
ano
s
de 202
1 e 2022
,
de modo que todas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro, como bem exposado na sentença objurgada.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No âmbito dos
danos morais,
não obstante o nome d
o

a
pelad
o
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente
da Instituição Financeira
, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Embora
o
s
desconto
s

possa
m
não parecer uma quantia relevante,
um de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), outro de R$ 125,83 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), e outro de R$ R$ 155,07 (cento e cinquenta e cinco reais, e sete centavos),
para uma pessoa
que percebe benefício
previdenciário de
aproximadamente um (01) salário-mínimo
qualquer
diminuição

em sua já parca renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo,
sendo, assim, caso de configuração de dano moral
.

C
om
relação ao
quantum
indenizatório
,
entendo que assiste parcial razão a recorrente, de modo que
concluo
por reduzir os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrados na sentença, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isso, considerando que
foram 3 (três) os contratos declarados nulos, bem como os valores outros julgados já proferidos nesta e. Tribunal de Justiça:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011659-14.2014.8.08.0035 APELANTE: BANCO PAN S/A APELADO: HELEDIR DE JESUS SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, OU SEJA, A DATA DE CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n.º 479). 2 - A falsidade da assinatura do Apelado no contrato apresentado pelo Banco/Apelante foi apurada em perícia técnica, não havendo dúvidas acerca da existência de empréstimo fraudulento, pelo qual a instituição financeira deve responder, 3 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado.
4 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
5 - A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJES. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0011659-14.2014.8.08.0035. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 28/02/2023)

[...] III.
In casu
, embora o Banco não seja agente direto da fraude, o entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça assinala que tais eventos são caracterizados como fortuitos internos, compreendidos dentro do risco da atividade bancária, devendo as instituições se munirem de instrumentos necessários à proteção contra defraudações, mormente com utilização de identificação falsa. [...] VI. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar (STJ; AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018). VII. Persiste a obrigação da Instituição Financeira de indenizar a Autora pelo ocorrido, notadamente considerando o ato ilícito demonstrado, alusivo ao defeito na prestação do serviço, sendo descontadas parcelas referentes ao Empréstimo não firmado, de seus proventos, que se afigura abaixo de três salários mínimos, sendo evidente que os valores que lhe foram suprimidos geraram impacto em sua subsistência, não podendo ser alçada a circunstância ao patamar de mero dissabor.
VIII. O
quantum
fixado a título de danos morais se encontra em desacordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sob risco de ser irrisório, não cumprindo o objetivo compensatório à Autora da demanda, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IX. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita
, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). X. Impositiva a reforma da Sentença para consignar que, em relação aos danos materiais e morais, incidirão os juros de mora a partir de cada evento danoso, com base na Taxa Selic, que já ostenta em sua composição a correção monetária. XI. Recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A conhecido e desprovido e Recurso interposto por CELITA RIBEIRO DE SOUZA conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 069190021308, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

Logo, ante a r
esponsabilidade objetiva d
o

a
pelante,
diante da não produção de provas inerentes a contratação dos empréstimos pelo apelado, revela-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

Ato contínuo,
verifica-se que
os descontos

datam do
s
ano
s
de 202
1 e 2022
,
de modo que todas as cobranças posteriores a publicação do acórdão
EAREsp 600.663/RS
, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro, como bem exposado na sentença objurgada.

P
or fim, concluo
assistir
parcial
razão a apelante
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais fixada na origem em R$ 15.000,00 (quinze) mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando tal
quantia
razoável e proporcional
aos danos sofridos pelo autor
,
bem como atingindo o caráter punitivo e pedagógico da condenação,

sobretudo porque
foram 3 (três) os contratos declarados nulos.

P
or todo o exposto,

conheço do recurso
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).